Tribunal: TJDFT
Processo: 0747836-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747836-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FITNESS EDITORA S/A AGRAVADO: DANIELE KASSIANY FIGUEIREDO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: SARA FIGUEIREDO ROCHA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fitness Editora S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ela (id 252366200 dos autos originários). A agravante defende a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia porquanto a Escola Maple Bear Brasília Ltda. apresentou contestação. Explica que os argumentos de defesa lhe são extensíveis nos termos do art. 345, inc. I, do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos originários indica que a alegação supramencionada não foi analisada e decidida pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A agravante não opôs embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância e ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator